Tribunal: TJSP
Processo: 3006590-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PARA AFASTAR A COBRANÇA DE ICMS DE MERCADORIA EM RAZÃO DE MERO DESLOCAMENTO FÍSICO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELOS C. TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – ARE 1.255.885/MG TEMA 1.099 (STF) E SÚMULA 166 (STJ) – AGRAVO NÃO PROVIDO.